Tribunal: TJDFT
Processo: 0724731-81.2022.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-10-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0724731-81.2022.8.07.0000 RECORRENTE: MOREIRA DE MELLO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA RECORRIDA: ANA CRISTINA DA SILVA PEREIRA DECISÃO O tema que ensejou o sobrestamento do recurso especial gira em torno de definir se os honorários de sucumbência, em virtude da sua natureza alimentar, inserem-se ou não na exceção prevista no § 2o do artigo 833 do Código de Processo Civil – pagamento de prestação alimentícia (REsp 1.954.380 – Tema 1.153). A ementa do referido precedente é a seguinte: RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. PROCESSUAL CIVIL. VERBAS REMUNERATÓRIAS. IMPENHORABILIDADE. ART. 833, IV, DO CPC/2015. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EXECUÇÃO. VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR E PRESTAÇÃO ALIMENTÍCIA. DISTINÇÃO. ART. 833, § 2o, DO CPC/2015. EXCEÇÃO NÃO CONFIGURADA. 1. Os autos buscam definir se os honorários advocatícios de sucumbência, em virtude da sua natureza alimentar, inserem-se ou não na exceção prevista no § 2o do art. 833 do Código de Processo Civil de 2015 – pagamento de prestação alimentícia. 2. Tese para os fins do art. 1.040 do CPC/2015: a verba honorária sucumbencial, a despeito da sua natureza alimentar, não se enquadra na exceção prevista no § 2o do art. 833 do CPC/2015 (penhora para pagamento de prestação alimentícia). 3. Recurso especial não provido. (Relator Min. RICARDO VILLAS BÔS CUEVA, DJe de 17/9/2024). Oportuna ainda a transcrição de trecho extraído do voto condutor do paradigma acerca da possibilidade de penhora das verbas de caráter remuneratório a partir do exame do caso concreto, in verbis: (...) Estender tal prerrogativa aos honorários advocatícios, e em consequência aos honorários devidos a todos os profissionais liberais, implicaria que toda e qualquer verba que guardasse alguma relação com o trabalho do credor ou com qualquer outra fonte de renda destinada ao seu sustento e de sua família também deveria ser reconhecida como tal, tornando regra a exceção que o legislador reservou apenas situações extremas. (...) Tal compreensão não retira a possibilidade de penhora de parte das verbas remuneratórias elencadas no art. 833, IV, do CPC/2015, desde que seja preservado percentual capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família, (...). Em qualquer hipótese, portanto, independentemente da natureza jurídica do crédito executado, será possível, em tese, a penhora de parte das verbas de caráter remuneratório especificadas no art. 833, IV, do CPC/2015 caso se verifique, a partir da análise do caso concretamente examinado, que o ato de constrição judicial não retira do devedor a capacidade de manutenção de um mínimo existencial e de um padrão de vida digno em favor dele próprio e de seus dependentes. De igual modo, o acórdão recorrido concluiu que (ID 41425892): (...) Certo que, no que se refere a honorários advocatícios, embora a divergência existente, a jurisprudência predominante no STJ define sua natureza alimentar - STJ. AgInt no REsp 1732927/DF, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 12/02/2019, DJe 22/03/2019; AgInt no AREsp 1366890/DF, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/02/2019, DJe 13/03/2019). No entanto e do que se tem, os rendimentos mensais brutos da agravada não ultrapassam R$ 4.023,55 (ID 130870346 dos autos de origem), renda mensal bem inferior ao montante (R$ 6.060,00) que essa c. Turma tem definido como indicação suficiente de hipossuficiência econômica de forma a garantir os benefícios da gratuidade de justiça (Acórdão 1347983, 07070520520218070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 16/6/2021, publicado no PJe: 24/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada). E isto constitui indicativo suficiente de que eventual penhora deferida sobre os proventos da parte devedora em percentual que a jurisprudência do Superior Justiça e deste Tribunal define como razoável (até 30%) comprometa gravemente sua subsistência. Por isto é que se reconhece a impossibilidade de incidência de penhora sobre os proventos da agravada (rendimentos brutos mensais em torno de R$ 4.023,55 - ID 130870346 dos autos de origem) para satisfação do crédito exequendo. Da ementa transcrita, verifica-se que a decisão combatida está em conformidade com as orientações do STJ. Assim, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil, NEGO SEGUIMENTO ao recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A031